Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em determinar se houve, ou não, a celebração de negócio jurídico de compra e venda entre a ré e a proprietária, por meio do seu procurador, após o falecimento da vendedora, bem como em analisar se há prazo decadencial para a postulação da declaração de inexistência do aludido negócio.
2. O sistema processual civil pátrio adotou o princípio da substanciação, segundo o qual os fatos jurídicos articulados na causa de pedir têm preponderância sobre determinada categorização jurídica subjacente. 2.1. É necessário ressaltar a clareza do objeto da demanda diante da análise do pedido formulado pela autora e dos fatos jurídicos articulados na causa de pedir.
3. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 3.1. Nessa modalidade de negócio jurídico, feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos é que poderemos falar em negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático. 3.2. Assim, teremos a necessidade inafastável da ocorrência, no elemento nuclear do suporte fático, da declaração da vontade da parte.
4. Na hipótese em exame não existem elementos probatórios que possam, de fato, atestar a declaração de vontade negocial por parte da proprietária do bem.
5. O direito formativo de obter a declaração de inexistência de negócio jurídico não está submetido a prazo decadencial.
6. A juntada dos documentos procedida pelo apelado, após o proferimento da sentença, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 435, parágrafo único, do CPC. Em verdade, o recorrido pretende acrescentar provas não trazidas a exame no momento processual próprio. O caso é de preclusão.
7. Recurso conhecido e desprovido.